Tribunal: TRF3
Processo: 5020571-52.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
91/151)

5020571-52.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL PORQUE NÃO SE SOBSOME A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/15, CUJO ELENCO É NUMERUS CLAUSUS, INSUSCETÍVEL DE AMPLIAÇÃO POR QUEM QUE SEJA ALÉM DO PRÓPRIO LEGISLADOR. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP No 1696396. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente, objetivando simplificar o processo dando-lhe o maior rendimento possível, reduziu a complexidade do sistema recursal até então vigente. Dentro desse propósito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram restringidas significativamente, optando pela adoção de rol taxativo inserido no art. 1.015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador.

2. Na singularidade, houve sucumbência relativamente às questões preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e inépcia da petição ini

Inteiro teor:
91/151)

5020571-52.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL PORQUE NÃO SE SOBSOME A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/15, CUJO ELENCO É NUMERUS CLAUSUS, INSUSCETÍVEL DE AMPLIAÇÃO POR QUEM QUE SEJA ALÉM DO PRÓPRIO LEGISLADOR. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP No 1696396. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente, objetivando simplificar o processo dando-lhe o maior rendimento possível, reduziu a complexidade do sistema recursal até então vigente. Dentro desse propósito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram restringidas significativamente, optando pela adoção de rol taxativo inserido no art. 1.015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador.

2. Na singularidade, houve sucumbência relativamente às questões preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e inépcia da petição inicial) que não podem ser desafiadas por agravo de instrumento.

3. A tese firmda pelo C. STJ nos autos do REsp no 1696396, não é aplicável ao presente caso, diante da modulação dos seus efeitos. De todo modo, não restou comprovada a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento em questão.

4. Descabe invocar o art. 19, § 1o, da Lei no 4.717/65, posto que a referida norma tem aplicação específica às ações populares e não se irradia a todo o microssistema do processo coletivo.

5. Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020571-52.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020571-52.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que, em mandado de segurança, acolheu a preliminar de ilegitimidade da FIESP - rejeitando as demais - e indeferiu a medida liminar requerida para o reconhecimento do direito líquido e certo “das empresas substituídas a utilizarem o percentual de 2% do Reintegra até 31.12.2018, afastando a aplicação do Decreto n.o 9.393/2018, com efeitos projetados no âmbito territorial dos sindicatos e associações filiados aos impetrantes”.

Em suas razões recursais (ID 4594026), sustentou a agravante possuir interesse de recorrer, pois, apesar do indeferimento da liminar, as alegações de inépcia da petição inicial, incompetência absoluta do juízo e de ilegitimidade passiva da autoridade coatora deixaram de ser acolhidas. Alega, ainda, que a decisão recorrida versa sobre tutela provisória, matéria prevista no inciso I, do art. 1.015 do CPC/15, o que, no seu entender, torna plenamente cabível o recurso. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: “a) seja indeferida a petição inicial, nos termos dos artigos 320, 321 e 330, IV, do CPC, uma vez que, no caso concreto, a petição inicial NÃO foi instruída com a referida relação nominal dos associados e indicação dos respectivos endereços; b) caso não seja indeferida a petição inicial, seja o presente Mandado de Segurança Coletivo extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação ao Superintende, devendo ser este excluído do polo passivo, e em relação ao Delegado da DERAT, neste último caso especificamente no que tange aos substituídos não domiciliados no município de São Paulo; c) seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de origem para julgar apresente demanda coletiva no que tange aos substituídos não domiciliados no município de São Paulo, bem como para que seja a abrangência de qualquer decisão proferida na ação mandamental de origem limitada ao âmbito de atuação da autoridade coatora que, no caso, é o município de São Paulo, e aos substituídos que, na data da propositura da ação, já eram filiados e domiciliados no município de São Paulo”.

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator não conheceu do recurso (ID 4896524).

Opostos embargos de declaração (ID 652952), os quais foram rejeitados (ID 7457297).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Reafirma o cabimento do agravo de instrumento em questão, uma vez que a decisão recorrida versa sobre tutela provisória, bem como sobre competência do juízo e exclusão de litisconsorte, matérias previstas no art. 1.015 do CPC/15. Aduz ser necessário conferir interpretação extensiva ao referido dispositivo, a fim de evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária e o prejuízo ao interesse das partes, conforme já decidido pelo STJ no REsp no 1696396/MT. Defende, ainda, a aplicação do art. 19, § 1o, da Lei no 4.717/65 ao caso. No mérito, repisa as razões já exaradas em seu agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva da autoridade coatora, à incompetência absoluta do juízo e à inépcia da petição inicial (ID 28790299).

Contrarrazões apresentadas (ID 35800525).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020571-52.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

Ante as novas disposições do atual Código de Processo Civil acerca do agravo de instrumento, cumpre registrar inicialmente que não se presta este recurso a dirimir controvérsia a respeito de suposta ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e inépcia da petição inicial.

Deste modo, neste aspecto, o presente recurso não se subsome a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/15, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588045 - 0016831-45.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 30/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2017).

No que concerne à possibilidade de interposição de agravo de instrumento, assiste razão à recorrente, ao menos em tese. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que aprecia o pedido de liminar em mandado de segurança coletivo.

Porém, na singularidade do caso, a agravante, UNIÃO, não sucumbiu neste ponto específico, pois o pleito de liminar da impetrante/agravada foi indeferido.

No mais, houve sucumbência relativamente às questões preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e inépcia da petição inicial) que, como dito acima, não podem ser desafiadas por agravo de instrumento, por expressa opção do legislador processual civil, recordando-se que, como o Judiciário não tem foros de legislador positivo (AI 788783 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018 - RE 933051 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017 - ARE 1014762 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 23-06-2017 PUBLIC 26-06-2017 - RE 509862 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2017 PUBLIC 17-03-2017), não há como estender o rol de possibilidades.

Quanto ao que decidido pelo C. STJ nos autos do REsp no 1696396, destaco que a decisão não é aplicável ao caso, diante da modulação dos seus efeitos (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). De todo modo, a tese firmada no referido julgado é pelo cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC apenas quando houver “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não é o caso dos autos.

Por fim, descabe invocar o art. 19, § 1o, da Lei no 4.717/65, posto que a referida norma tem aplicação específica às ações populares e não se irradia a todo o microssistema do processo coletivo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL PORQUE NÃO SE SOBSOME A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/15, CUJO ELENCO É NUMERUS CLAUSUS, INSUSCETÍVEL DE AMPLIAÇÃO POR QUEM QUE SEJA ALÉM DO PRÓPRIO LEGISLADOR. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP No 1696396. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente, objetivando simplificar o processo dando-lhe o maior rendimento possível, reduziu a complexidade do sistema recursal até então vigente. Dentro desse propósito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram restringidas significativamente, optando pela adoção de rol taxativo inserido no art. 1.015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador.

2. Na singularidade, houve sucumbência relativamente às questões preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e inépcia da petição inicial) que não podem ser desafiadas por agravo de instrumento.

3. A tese firmda pelo C. STJ nos autos do REsp no 1696396, não é aplicável ao presente caso, diante da modulação dos seus efeitos. De todo modo, não restou comprovada a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento em questão.

4. Descabe invocar o art. 19, § 1o, da Lei no 4.717/65, posto que a referida norma tem aplicação específica às ações populares e não se irradia a todo o microssistema do processo coletivo.

5. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.